Tribunal: TJSP
Processo: 1000246-87.2021.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. A preliminar de nulidade da sentença por prolação de provimento extra petita não prospera. À parte compete narrar os fatos, ao passo que ao Juízo compete dizer o direito à espécie atinente. Porque fulminada discussão acerca de instrumentos públicos subscritos entre 1986 e 1988, patente que se insurgem os recorrentes quanto à partilha como levada a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. A preliminar de nulidade da sentença por prolação de provimento extra petita não prospera. À parte compete narrar os fatos, ao passo que ao Juízo compete dizer o direito à espécie atinente. Porque fulminada discussão acerca de instrumentos públicos subscritos entre 1986 e 1988, patente que se insurgem os recorrentes quanto à partilha como levada a termo, justamente à luz dos tais documentos. MÉRITO. Bem fundamentada sentença passível de ser fluidamente mantida. Decadência aperfeiçoada e bem declarada. Transcurso de mais de ano entre a ultimação do inventário e a dedução da vazia e temerária pretensão. Recurso genérico que não pode prosperar em detrimento da desejável segurança jurídica. RECURSO IMPROVIDO.